Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PORTADOR DE MÁ-FÉ. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Projeção da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, a inoponibilidade das exceções pessoais protege o portador de boa-fé que busca o recebimento do crédito.
III. Não pode ser considerado portador de boa-fé aquele que recebe cheque cônscio dos vícios e intercorrências do negócio jurídico em função do qual foi emitido.
IV. Em conformidade com o artigo 25 da Lei 7.357/1985 e os artigos 915 e 916 do Código Civil, elidida a boa-fé do portador, o emitente do cheque pode opor exceção de natureza pessoal relacionada à causa debendi.
V. O exercício claramente abusivo do direito de ação traduz ato ilícito e, por conseguinte, induz à responsabilização civil da parte demandante pelos danos causados à parte demandada, consoante a inteligência dos artigos 186 e 187 do Código Civil.
VI. Os transtornos e constrangimentos advindos do ajuizamento de demanda temerária, por repercutiram na honra, no nome e na normalidade da vida da parte demandada, acarretam dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 11, 12, 186 e 927 do Código Civil, e nos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VIII. Apelação do Autor/Reconvindo desprovida. Apelação do Réu/Reconvinte parcialmente provida.